Tribunal: TJDFT
Processo: 0718527-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718527-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBEM MAURO SILVA RODRIGUES AGRAVADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RUBEM MAURO SILVA RODRIGUES, ora exequente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor da VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA, nos seguintes termos (ID no 120839866 dos autos de origem): “Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa (vide AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 17/5/2016). O pedido do credor deve observar os pressupostos previstos em lei (no caso em comento, o previsto no art. 50, do Código Civil) e deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC). O afastamento da eficácia do ato constitutivo exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a nova redação do art. 50 do Código Civil, dada pela Lei n° 13.874/2019, bem como os diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nada disso é alegado ou demonstrado pelo exequente. Indefiro, portanto, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem a localização de bens penhoráveis, os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°), cujo termo inicial será de acordo com as hipóteses do §4°, do art. 921, do CPC. Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDFT e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int.” (negritei) Irresignada, a parte agravante RUBEM MAURO SILVA RODRIGUES interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 36111114). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Argumenta que não é cabível o arquivamento provisório dos autos, em razão do impulsionamento do feito pela parte exequente, bem como a pendência de julgamento dos Embargos à Execução no 0704652-78.2022.8.07.0001. Afirma que “na exordial e documentação anexa, o exequente demonstrou os pressupostos do art. 50 do Código Civil, ensejando o abuso de personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial. Foi demonstrado que a a empresa Vertical faz parte de um grupo econômico com diversas empresas gerenciadas pelo sócio Marcus Emmanoel Chaves Vieira, ainda que por meio de interpostas pessoas. A Recorrida possui inúmeras ações judiciais em razão da não entrega das obras no mesmo bairro, sendo inequívoco que seu modus operandi é claro: lesar financeiramente as pessoas.” Diz que uma vez demonstrado o inadimplemento ou a incapacidade do devedor em cumprir com suas obrigações, é possível a responsabilização direta dos sócios. Aponta que “no caso em apreço, existe uma profunda confusão patrimonial e abuso de personalidade jurídica, admitindo-se a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento no art. 50 do CC, isto porque está comprovado que todas as empresas são de titularidade e responsabilidade. De fato, do Sr. Marcus.” Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para o fim de reformar a decisão impugnada, deferindo o incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Preparo efetuado (ID no 36111118). É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebo o recurso. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pela parte agravante, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez que não ficaram demonstrados os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Dispõe o artigo 921, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...). III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...). § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.” Segundo o dispositivo, a execução se suspende quando o executado não for localizado ou não possuir bens penhoráveis. Nesse caso, a execução fica suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, período no qual ficará suspensa a prescrição. É necessário salientar que a suspensão da execução em razão da ausência de localização de bens penhoráveis não atesta o abandono da causa, tampouco impede que a parte exequente promova diligências na busca da satisfação do crédito. Na verdade, o artigo 921, inciso III, do CPC, revela uma consequência processual da ausência de localização de bens penhoráveis, mas não há óbice legal à renovação de diligências que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução. Conforme bem salientado pelo juízo singular: “No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem a localização de bens penhoráveis, os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°), cujo termo inicial será de acordo com as hipóteses do §4°, do art. 921, do CPC. Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o).” (negritei) Nesse sentido, é o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO. ART. 921, INCISO III, DO CPC. 1. Ante as diversas diligências realizadas e o esgotamento de todos os tipos de consulta aos bancos de dados, e diante da ausência de bens passíveis de penhora, haverá a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, sendo que, finda a referida suspensão, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC). 2. Restando provido o agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a consulta ao sistema Bacenjud e suspendeu a execução, o prazo para suspensão da execução deve ter início a partir do momento em que foi realizada a nova consulta BacenJud determinada por este Tribunal. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1365921, 07463478320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) No caso em apreço, foram realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (IDs nos 118989464, 118989465 e 118989469), mas não obteve êxito na localização da bens penhoráveis, razão pela qual aplicável o previsto no artigo 921, inciso III, do CPC. Ademais, os embargos à execução ajuizados em apartados foram recebidos sem a concessão de efeito suspensivo, de modo que a pendência de julgamento não interfere no processamento do feito executivo. No tocante ao pedido de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, trata-se de matéria a ser debatida quando do julgamento do presente recurso. Demonstrada a ausência dos requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, de rigor o indeferimento da liminar pleiteada. Sendo assim, de acordo com as particularidades do caso em apreço, não verifico, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para que apresente resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 27 de junho de 2022 13:51:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora